Tribunal: TJDFT
Processo: 0726038-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726038-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WILLIAN MARTINS VERAS, CLAUDIA DAMASCENO SANTOS VERAS AGRAVADO: DANIELA MELO CUNHA, INGRID BARRETO CUNHA DESPACHO Os agravantes-executados pugnam pelo deferimento da gratuidade de justiça, mas não apresentam documentos para provar a hipossuficiência financeira. Intimem-se os agravantes-executados para que comprovem a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 13 de agosto de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora